Tribunal: TJBA
Processo: 8074100-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074100-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: REJANE CRISTINE CARNEIRO SANTANA

Advogado(s)
:
JESSICA BATISTA GONCALVES

AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
SADI BONATTO, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.GRATUIDADE DE JUSTIÇA.INDEFERIMENTO.PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDICAM CAPACIDADE FINANCEIRA.DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8074100-32.2024.8.05.0000 que figuram como agravante
REJANE CRISTINE CARNEIRO SANTANA e MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A e outros,

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.